Tribunal: TJDFT
Processo: 0001997-68.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, mormente pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, corroborada por outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Em face da menoridade relativa do apelante, à época dos fatos, em atenção ao art. 65, inciso I do CP, deve ser reconhecida a atenuante.
4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. O MP formulou, na acusação, pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, em favor da vítima.
7. A fixação do quantum indenizatório mínimo deve observar alguns dos critérios utilizados pela jurisprudência cível, como a extensão do dano e as condições econômicas do réu, afigurando-se adequada, in casu, a fixação do valor mínimo em R$ 300,00 (trezentos reais).
8. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Com efeito, eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.